Tribunal: TJMT
Processo: 1036078-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036078-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES - CPF: 632.301.601-00 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES - CPF: 632.301.601-00 (APELADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA EM VALOR RAZOÁVEL – SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA – CESTA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO – NULIDADE CONFIGURADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inteligência da Súmula no 566 do STJ. 2. Segundo tese fixada em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo STJ, admite-se a cobrança “da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a (...) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 3. É nula a cláusula que prevê cobrança por serviço não discriminado no contrato e cuja contraprestação não se tem indício de que tenha ocorrido. 4. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 5. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). Inteligência da Súmula no 296 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036078-06.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., e também por CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c com Manutenção de Posse
” (Proc. no 1036078-06.2019.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar

a “
nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato de R$ 294,10, seguro prestamista de R$ 1.408,50 e cesta de serviços de R$ 500,00
”, mantendo hígida apenas a previsão de tarifa de cadastro, e, por conseguinte, ordenou a restituição dos respectivos valores de forma simples; em relação aos encargos de inadimplência, determinou a “
exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidades de mora: multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC
” (cf. Id. no 54036982).

O réu BANCO TOYOTA apresentou recurso de apelação no Id. no 54036990, afirmando que as tarifas bancárias e taxas administrativas pactuadas na cédula de crédito bancária não contêm nenhum traço de abusividade ou ilegalidade, sendo cobranças válidas e decorrentes de serviços devidamente prestados, e, nesse sentido, diz que “
não há abusividade na imposição de que o recorrido/financiado
(custeie)
o registro no CRV do gravame de alienação fiduciária sobre o bem que está adquirindo e, ao mesmo tempo, dando em garantia do financiamento
(...),
trata-se de ônus inerente ao tipo de contrato escolhido pelo financiado
”; por sua vez, “
a cobrança de ‘Cesta de Serviços’ refere-se à disponibilização de pacotes de serviços prioritários para pessoas físicas, constantes da Tabela II anexa à Resolução CMN 3.919/2010 e das Tabelas I a III anexas à Resolução CMN 4.196/2013
, (sendo que)
o único requisito exigido pela referida norma, além da expressa disposição em contrato, é que as instituições financeiras divulguem nos seus respectivos sítios eletrônicos as informações à prestação de serviços e suas respectivas tarifas (art. 15)
”; por fim, aduz que “
a escolha pela contratação do
(seguro prestamista)
partiu do próprio apelado, tendo se limitado a subsidiar os custos com a contratação, pois o consumidor não dispunha de condições financeiras de pagá-lo à vista, tendo optado pela sua inclusão no financiamento,
(ou seja)
, figurou como mero interveniente na contratação, tendo o referido contrato de seguro sido firmado somente entre o apelado e a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência
”.

Sustenta que é válida e legitima a previsão de incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, consoante consolidado entendimento disposto na Súmula no 296 do STJ, e que, diferente do que foi injustificadamente feito na sentença, “
não há como considerar que a previsão de juros remuneratórios seja sinônimo de comissão de permanência
”; acrescenta, ainda, que é “
válida e eficaz a cláusula contratual que fixa os juros moratórios em 5% a.m.
”, afinal, “
o Código Civil conferiu liberdade às partes para estipularem os juros moratórios, ficando o limite legal estabelecido, de forma residual, para os casos específicos em que seja exigido
”, de modo que devem permanecer inalteradas as disposições contratuais acerca dos encargos exigíveis no caso de inadimplência.

Pede, pois, o provimento do recurso para, reformada a sentença, seja afastada a declaração de nulidade das cláusulas atinentes à tarifa de registro de contrato, seguro prestamista, cesta de serviços e encargos incidentes para o período de inadimplência, e, ainda, a readequação do valor dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal, diante da ausência de dificuldade da matéria ou esforço excepcional exigido pelo litigio.

O autor CHRALES interpôs apelo adesivo no Id. no 5403699, alegando que não se questionou a possibilidade da estipulação de tarifa de cadastro em desfavor do consumidor, até porque a licitude da cobrança foi reconhecida em tese fixada pelo STJ quando do julgamento do Resp no 1.251.331/RS, e, sim, a abusividade do valor exigido pelo réu no caso concreto, eis que os 500 reais cobrados a título de tarifa de cadastro destoam enormemente da média praticada pelo mercado no mesmo período, segundo o “
informado pelo Banco Central do Brasil para a ‘Tarifa de Cadastro’, que se encontrava, naquela mesma época, para a mesma modalidade de contrato, em R$ 385,84
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da cobrança de tarifa de cadastro conforme previsão contratual, determinando-se a sua redução para o valor médio de mercado à tarifa bancária.

O autor ofertou contrarrazões de Id. no 54037001, enquanto o réu contrarrazoou junto ao Id. no 54037006, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente revisão judicial é a Cédula de Crédito Bancário no 01543473/1, emitida para instrumentalizar o financiamento bancário feito à aquisição do veículo Toyota Étios X (cf. Id. no 54036958); conforme se extrai das razões da inicial, o mérito da causa envolve discussão quanto à legalidade de todas as cobranças previstas na cédula bancária, desde a abusividade dos juros pactuados até a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas (cf. Id. no 54033245).

O desfecho decisório alcançado na sentença foi o seguinte:

“Julgo parcialmente procedente a presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, de consequência:

1. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato (itens 5.1 e 5.2) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada;

2. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade;

3. Declaro a nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato de R$ 294,10, seguro prestamista de R$ 1.408,50 e cesta de serviços de R$ 500,00, em vistas da abusividade destas, devendo as referidas tarifas serem restituídas ao requerente, (...);

4. Determino a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), e instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

6. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.” (cf. Id no 54036982).

O autor Charles insurge-se contra a manutenção da cobrança da tarifa de cadastro nos moldes em que previsto na cédula bancária, porquanto o valor exigido seria muitíssimo superior à média praticada no mercado. Por sua vez,
o réu Banco Toyota queixa-se da exclusão das t
axas de registro de contrato e de cesta de serviços, e, ainda, da declaração de nulidade da cláusula dispondo sobre a contratação de seguro prestamista.

A cobrança de tarifa de cadastro (TC) encontra pleno respaldo na Resolução no 3.919/2010, de 25/11/2010, do CMN, e, consoante entendimento fixado no julgamento do
REsp no 1.251.331/RS
, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos,
e, posteriormente consolidado através da edição da Súmula no 566, o STJ já decidiu que é válida a sua cobrança, desde que expressamente contratada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No entanto, a possibilidade, em abstrato, de se cobrar essa tarifa bancária do consumidor não representa óbice algum à revisão casuística de abusividade da previsão constante no caso concreto, sendo admissível, pois, conforme pleiteado na inicial, verificar se existe abusividade na cobrança da TC em decorrência de manifesta desarmonia com o valor médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Ao examinar a disposição constante da
CCB no 01543473/1, conquanto seja visível que o valor exigido a título de tarifa de cadastro (R$ 500,00) não se localiza perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do negócio (
R$ 385,84),
não enxerguei qualquer aspecto de abusividade gritante na contratação, tendo em vista que não se trata de uma variação monstruosa da média de mercado, que é apenas um dos parâmetros a serem observados à constatação de iniquidade, e nem de cobrança absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor teve plena ciência dos termos da cobrança, sendo lhe dado pleno conhecimento do valor que estava sendo cobrado pelo réu à operação financeira, e, sendo assim, não há falar em abusividade ou ilegalidade da cobrança contratual da tarifa de cadastro.

Igualmente, não divisei menor traço de ilegalidade na cobrança de tarifa de registro do contrato, cuja transferência do custo ao consumidor é perfeitamente possível e válida, conforme orientação fixada pelo STJ n
o julgamento do

REsp no 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), sendo válida, portanto,
a cláusula dispondo quanto à tarifa de registro de contrato, pois não há falar em ilegalidade de sua previsão e nem de abusividade da cobrança, porquanto típica à espécie contratual (financiamento garantido por alienação fiduciária), e, de acordo com o extrato de consulta ao Sistema Nacional de Graves - SNG (cf. Id. no 54036991), o serviço cobrado foi regularmente prestado pelo Banco Toyota.

Já no que toca à cobrança de “cesta de serviços”, não é possível localizar no instrumento contratual ou em seus anexos a discriminação do que se refere essa cobrança, quais os serviços seriam prestados ao consumidor, o que, por si só, impõe o reconhecimento de nulidade da cláusula em questão por violação ao dever de informação e transparência; acrescento, ademais, que, ainda que fosse considerado suficiente a atender o dever de informação o quadro sinódico disponível no site do réu, contendo a descrição dos serviços incluídos na cesta, conforme se vê do Id. no 54036959, seria invariável a conclusão pela invalidade da cobrança, eis que a cesta inclui novamente valor a título de tarifa de cadastro e, ainda, exige pagamento por serviço que sequer foi prestado ao consumidor.

Quanto ao seguro prestamista, não há vedação alguma à sua inclusão nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço, justamente por isso, o STJ fixou a tese em julgamento de recurso repetitivo de que, “
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”

(
STJ - Segunda Seção -
REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
.

O queixume do autor é exatamente o de que “
lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, como condição para a concretização do financiamento, sequer sendo lhe oportunizada a liberdade de escolha da companhia de seguros prestadora do serviço
” (cf. Id no 54033245), o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela Cardif do Brasil Vida e Previdência, seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora

(cf. Id. no 54036958 - pág. 4), inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que correta é a conclusão sentencial pela nulidade dessa previsão em específico.

Prosseguindo, além de reclamar da revisão das taxas/tarifas, o réu Banco Toyota também se revolta contra a modificação feita na sentença dos encargos contratados para o período de inadimplência, argumentando que não só é lícito, mas também muitíssimo comum a previsão de cumulação de juros remuneratório, moratórios e multa na hipótese de mora contratual.

O MM. Juiz assentou, porém, em sentido oposto, que “
não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com moratórios e multa no período de inadimplência, uma vez que
a previsão
representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos
”, e concluiu que, “
n
o caso, como os juros remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa,
(tendo sido encargo)
arbitrado de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão ser aferidas pela própria instituição financeira
”, deve ser afastada a sua incidência no caso de inadimplência, incidindo tão somente a multa moratória de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária.

Primeiro, há de se consignar que inexiste vedação ou óbice legal a incidência cumulativa de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, eis que ambos se originam de fatos geradores distintos entre si, sendo o primeiro devido pela simples utilização do capital, enquanto o segundo possui sua gênese na mora na restituição do dinheiro; além do mais, nada impede a cumulação de ambos com a multa moratória.

É
a orientação d
a
Súmula no 296 STJ, que reza que “
o
s juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”, e
o que
se extrai a
contrario sensu
do entendimento da Súmula no 472 do STJ ao dizer que

“
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”
.

Segundo, não há como se presumir a contratação da comissão de permanência, pois é encargo que demanda expressa disposição entre os contratantes à sua constituição, sendo que, no caso, não se vê na cédula bancária
emitida pelo autor
menor vislumbre da
estipula
ção e nem mesmo intenção de se contratar
comissão de permanência
, afinal,
ao dispor sobre os encargos devidos em caso de mora,
a CCB é bastante clara ao especificar os seguintes encargos à hipótese de inadimplência:

“ATRASO DE PAGAMENTO – DA MORA: O pagamento de quaisquer prestações após os respectivos vencimento sujeitará o emitente aos seguintes encargos: (I) da TAXA DE JUROS MENSAL indicada nesta cédula; (II) dos JUROS DE MORA de 5% ao mês, calculador
pro rata tempore
; (III) e da MULTA CONTRATUAL no valor de 2% sobre o total devido.” (cf. Id. no 54036958 - pág. 5)

Note-se que a única inadequação é concernente aos juros moratórios, pois, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
” (STJ, Súmula no 379), cuja taxa deve ser readequada para o percentual de 1% a.m., porém, no mais, não existe motivo a justificar a intermitência jurisdicional na disposição livremente contratada entre as partes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso do autor CHARLES
,
e
dou parcial provimento ao recurso do réu BANCO TOYOTA, para afastar a declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da incidência de juros remuneratórios cumulados com os demais encargos no período de inadimplência, com as únicas ressalvas de que os juros
remuneratórios
devem incidir
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado (STJ, Súmula no 296), e que o percentual de juros moratórios deve ser reduzido para 1% ao mês (STJ, Súmula no 379).

Frente à

modificação
do desfecho decisório,
imponho os
ônus sucumbenciais

pro rata
, isto é, na proporção de 50% para cada litigante, incluindo os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado que a condição suspensiva da
exigibilidade
das despesas processuais
em relação ao autor porque beneficiário da

gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais
pro rata
, com
idêntica
ressalva
relativa ao
§3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020